Tribunal: STF
Processo: AI 479214
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
PRECATÓRIOS - PARCELAMENTO - ACESSÓRIOS - ARTIGO 33 DO ADCT.
   Incidem juros da mora quando descumprido o parcelamento previsto
   no artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais
   Transitórias.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente
   da litigância de má-fé.